Tribunal: TRF3
Processo: 5004520-08.2024.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: , no sentido de que a compensação se inicia com a habilitação administrativa do crédito, e não há imposição legal para que ela se encerre em cinco anos após o trânsito em julgado.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
27/1006)

5004520-08.2024.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004520-08.2024.4.03.6126

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLAUCIA GODEGHESE - SP207830-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pela legalidade da contagem do prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN até o momento da habilitação administrativa do crédito, afastando a tese de que a compensação deve ocorrer integralmente no prazo de cinco anos do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afirmar que a compensação pode prosseguir enquanto houver crédito remanescente, mesmo após os cinco anos do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito creditório.

III. Razões de decidir

O acórdão foi claro ao adotar a orientação jurisprudencial do STJ e do próprio órgão julgador, no sentido de que a compensação se inicia com a habilitação administrativa do crédito, e não há imposição legal para que ela se encerre em cinco anos após o trânsito em julgado.

O voto embargado também esclareceu que não existe previsão legal que limite o prazo de finalização da compensação, desde que iniciado dentro do prazo de cinco anos.

Pretensão da parte embargante implica rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A matéria constitucional e infraconstitucional foi devidamente apreciada, inexistindo omissão quanto ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A compensação tributária pode se estender no tempo enquanto houver crédito remanescente, desde que a habilitação tenha sido requerida dentro do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 168.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004520-08.2024.4.03.6126

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLAUCIA GODEGHESE - SP207830-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União Federal em face do v. acórdão que deu provimento à apelação do contribuinte.

A embargante, alega a ocorrência de omissão, eis que acórdão contrariou jurisprudência do STJ, sem expressamente apresentar elementos de superação ou distinção. Prequestiona a matéria para fins recursais

Com contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No tocante ao alegado pela embargante, verifica-se que não houve omissão/contradição ou obscuridade, eis que o v. acórdão foi explícito no tocante à convergência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a desta Quarta Turma ao indicar que o prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN é contado até que se inicie a compensação, entendida esta como a habilitação administrativa do crédito, não havendo determinação legal que fixe o tempo máximo para a finalização.

Ainda, o v. acórdão elucidou a inexistência de dispositivo legal válido que determine que a compensação deverá ser realizada integralmente dentro do prazo de 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da decisão, sendo evidente o direito do contribuinte de realizar as compensações até o esgotamento do saldo remanescente, eis que protocolou pedido de habilitação dentro do prazo legal de 05 anos.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

É preciso, portanto, ressaltar que a decisão abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nela, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pela legalidade da contagem do prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN até o momento da habilitação administrativa do crédito, afastando a tese de que a compensação deve ocorrer integralmente no prazo de cinco anos do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afirmar que a compensação pode prosseguir enquanto houver crédito remanescente, mesmo após os cinco anos do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito creditório.

III. Razões de decidir

O acórdão foi claro ao adotar a orientação jurisprudencial do STJ e do próprio órgão julgador, no sentido de que a compensação se inicia com a habilitação administrativa do crédito, e não há imposição legal para que ela se encerre em cinco anos após o trânsito em julgado.

O voto embargado também esclareceu que não existe previsão legal que limite o prazo de finalização da compensação, desde que iniciado dentro do prazo de cinco anos.

Pretensão da parte embargante implica rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A matéria constitucional e infraconstitucional foi devidamente apreciada, inexistindo omissão quanto ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A compensação tributária pode se estender no tempo enquanto houver crédito remanescente, desde que a habilitação tenha sido requerida dentro do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 168.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão